Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710237-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOAO BATISTA CAETANO DA ROCHA, JOAO BATISTA COELHO, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA DO CARMO OLIVEIRA, JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, JOAO BATISTA DOS SANTOS, JOAO BATISTA FERREIRA, JOAO BATISTA DIAS MONTEIRO, JOAO BATISTA DOS SANTOS, JOAO BATISTA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.024, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC. Brasília, 12 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora